Tribunal: TJSP
Processo: 1016164-45.2018.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:
*INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. DANOS MORAIS – pretensão fundada na inclusão da autora no SCPC/SERASA por débito relativo à utilização de cheque especial após o encerramento da conta – ação procedente – apelo do requerido defendendo que a autora não comprovou o pedido de encerramento, que a conta que ela diz ter sido encerrada não é a mesma que ensejou a negativação e que não há prova de

Ementa:
*INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. DANOS MORAIS – pretensão fundada na inclusão da autora no SCPC/SERASA por débito relativo à utilização de cheque especial após o encerramento da conta – ação procedente – apelo do requerido defendendo que a autora não comprovou o pedido de encerramento, que a conta que ela diz ter sido encerrada não é a mesma que ensejou a negativação e que não há prova de constrangimento sofrido por ela – inconformismo injustificado – contestação que se limitou a alegar que não houve tentativa administrativa de resolver o problema e que não houve conduta culposa do requerido – ausência de impugnação específica acerca do encerramento da conta pela autora – ausência de comprovação do valor apontado no SCPC/SERASA - defesa fundada na divergência das contas que, além de deduzida a destempo, não restou comprovada – dano moral caracterizado pela negativação indevida – apelo da autora pugnando pela majoração do ressarcitório e da honorária do seu patrono – inconformismo justificado em parte – indenizatório elevado de R$5.000,00 para R$10.000,00 a fim de compensar o constrangimento sofrido - manutenção da verba honorária eis que condizente com o patrocínio da causa, mas elevação com base no art.85 §11 do CPC/15 – demanda procedente – recurso principal do requerido improvido – recurso adesivo da autora provido.*